Tribunal: TCU
Processo: 006.455/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4174/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, em desfavor do Município de São Francisco - MG e de José Antônio da Rocha Lima, ex-prefeito, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Projovem Trabalhador; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal, bem como a prescrição intercorrente na hipótese de paralisação injustificada do processo por prazo superior a três anos; Considerando que, na hipótese de prestação de contas, o termo inicial é fixado na data em que elas foram apresentadas ao órgão competente, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, que, no caso concreto, ocorreu em 15/8/2011 (peça 46, p. 3); Considerando, no entanto, o transcurso de mais de cinco anos entre o termo inicial e a primeira causa interruptiva, qual seja, a notificação da prefeitura para a apresentação de documentos complementares da prestação de contas, em 3/5/2019 (peça 42); Considerando, portanto, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no caso concreto, deve o processo ser arquivado com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, consoante o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 96), em vez do arquivamento sem o julgamento de mérito sugerido pela unidade técnica, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU (peças 93-95); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, em linha com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 006.455/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Antônio da Rocha Lima (XXX.070.480-XX); Prefeitura Municipal de São Francisco - MG (22.679.153/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.